Tribunal: TJMT
Processo: 1069524-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069524-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANS SIQUEIRA CORREA NASCIMENTO - CPF: 705.501.581-20 (RECORRIDO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO
–

QUANTUM
MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES – CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas que fundamentaram a decisão monocrática agravada. Interrupção do fornecimento. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado.
Quantum
mantido. Ausência de comprovação de descumprimento da ordem judicial.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada em face da
decisão monocrática (id.
277750376
)
que
deu parcial

provimento
ao recurso inominado por ela interposto,
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil e reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Aduz a reclamada, ora recorrente em sede de Agravo Interno,
a inexistência de descumprimento da liminar e
pugna pela reforma da decisão monocrática (id. 277750376) para alcançar a improcedência dos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte agravada pelo improvimento do agravo interno, com a consequente manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que o reclamante é usuário dos serviços da Reclamada sob matrícula n.o 363843-0. Relata que

a partir de
25/09/2024,
houve interrupção do fornecimento de água em sua residência, conforme comprovantes de

reclamações administrativas (ids. 267858796 / 267858797 / 267858798), mesmo estando com todas as faturas pagas.

Em sede de contestação a reclamada sustentou que no dia
02/10/2024
foi realizado nova vistoria e verificado a normalização da água, contudo, não havia ninguém no imóvel. Argumenta que a equipe enviou caminhão pipa e novamente foi declinado por abastecimento normalizado.

(id. 267860265)

No mérito, restou comprovado a ausência de justificativa plausível para a interrupção do serviço (id. 267860266).

(id. 267860266)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a
recorrida
foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela
recorrente
,
na medida em que a parte autora comprovou a interrupção do fornecimento de água na sua residência, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito.

O dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional.

Colhe-se precedente:

Ementa: RECURSOS INOMINADOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS IRREGULARES.
REVISÃO DE FATURAS. DANO MORAL CONFIGURADO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Na hipótese, a suspensão indevida do fornecimento de água, configura falha na prestação de serviço essencial, ensejando a condenação por danos morais in re ipsa.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamando dano in re ipsa (Súmula no 22 do Sistema dos Juizados Especiais).

3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4. Reconhecida a necessidade de revisão das faturas contestadas, com base no consumo médio registrado no mês anterior ao início das cobranças irregulares.

5. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula no 02 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Vistos.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos declinados na inicial, determinando o restabelecimento do fornecimento de água ao imóvel de titularidade da reclamante, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) e indeferindo o pleito de declaração de inexigibilidade das faturas questionadas.

A parte reclamada, ora recorrente, requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação ou, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte reclamante, ora recorrente, pugna pela revisão e parcelamento das faturas questionadas. Pede, ainda, o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático, o relator pode monocraticamente dar provimento ao recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe a Súmula no 02 da Turma Recursal Do Estado de Mato Grosso e Enunciado 103 do FONAJE, in verbis:

O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.

ENUNCIADO 103 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que a parte promovente questiona as faturas emitidas pela reclamada, alegando valores incompatíveis com o consumo habitual e sustentando a necessidade de revisão dos débitos apontados, além da suspensão indevida do fornecimento de água em seu imóvel.

Analisando o conjunto probatório apresentado em sede de contestação, verifico que a parte reclamada demonstrou a realização de vistorias no imóvel e a troca do hidrômetro, bem como a ausência de vazamentos nas instalações externas de sua responsabilidade. Contudo, não apresentou elementos que comprovassem irregularidades no consumo alegado pela autora ou justificassem de forma inequívoca o aumento das faturas apontadas como superfaturadas, tampouco a legitimidade integral dos valores cobrados.

Dessa forma, a ausência de comprovação robusta da legitimidade dos valores cobrados compromete a validade das alegações da parte reclamada, cabendo à revisão das faturas nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, considerando o histórico de consumo (ID. no 215448051), apresentado em sede de contestação, resta-se evidente o aumento abrupto e injustificado do consumo em relação ao mês de maio de 2022, reconheço a procedência do pleito da autora quanto à revisão das faturas impugnadas. Tal evidência reforça a necessidade de revisão das faturas impugnadas, de forma a adequá-las ao consumo registrado no imóvel.

Posto isso, determino que os valores das faturas contestadas sejam recalculados com base no consumo registrado na fatura anterior ao início da elevação injustificada, garantindo-se o abatimento proporcional dos valores já pagos ou depositados judicialmente.

Outrossim, a suspensão do fornecimento de água, por sua vez, configura afronta grave à dignidade da parte autora, considerando que se trata de serviço essencial indispensável à manutenção de condições básicas de vida. Tal medida, adotada enquanto ainda pendiam discussões sobre a legitimidade das cobranças impugnadas, revela conduta incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade que regem as relações de consumo. Assim, a interrupção do serviço, além de injustificada, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, caracterizando violação dos direitos fundamentais da consumidora e ensejando reparação por danos morais.

No presente caso, configura danos morais “in re ipsa” [desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da inclusão indevida do nome da parte reclamante no órgão de proteção ao crédito, que configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil c/c Súmula no 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso) e a ser indenizado (artigo 927 do Código Civil)].

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais são: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa e princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, verifica-se que o valor arbitrado na respeitável sentença afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, no presente caso.

Cito precedentes desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente, a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que houve a juntada de ordem de serviço e vistoria, os quais não indicam quaisquer irregularidades. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. 3. No presente caso a parte Autora conta que recebeu fatura de cobrança acima da sua média, meses de dezembro de 2021 e maio, junho, julho e agosto de 2022, consumo de 45 m3 a 67m3, enquanto sua média era de 14m3. 4. Aduz que solicitou a vistoria técnica na sua residência e a revisão das faturas, sendo informada pela Ré que não havia irregularidade sendo devida a cobrança. Em 15/09/2022 houve o corte dos serviços, sendo este restabelecimento em 20/09/2022, por meio da liminar deferida pelo juízo a quo em 16/09/2022. 5. Em contrapartida, a Ré sustenta que o corte ocorreu em razão da inadimplência da parte Autora que não procedeu com o pagamento da referida fatura de cobrança. Afirma ainda que realizou inspeções no local, não sendo encontrado irregularidade no hidrômetro, conforme ordem de serviço e vistoria, sendo devida a fatura. 6. Analisando os autos, verifica-se que a fatura, ora questionada, destoa abruptamente da média de meses anteriores, conforme o histórico de consumo colacionado pela Autora, o qual colaciono abaixo: 7. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ressaltado houve o corte dos serviços de águas e esgoto pelo período de 15/09/2022 à 20/09/2022. 8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela parcial procedência do pedido, para: RATIFICAR a liminar concedida no ID Num. 95327287 - Pág. 2. DECLARAR a inexistência do débito discutidos nos autos referentes as faturas dos meses de meses de dezembro de 2021 e maio, junho, julho e agosto de 2022. DETERMINAR que a Reclamada promova o refaturamento das faturas supramencionadas, com base nos seis últimos meses anteriores a emissão da fatura de dezembro de 2021, sem a incidência de encargos financeiros; CONDENAR a Reclamada à indenização por danos morais, na proporção que OPINO por arbitrar em R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada reclamante, com correção de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da homologação da presente sentença (Súmula 362 STJ).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1056581-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Assim, ponderando os fatos incontroversos nos autos e os critérios frequentemente aplicados nesta Turma Recursal para a fixação de indenizações, reputo justa e adequada à redução do valor inicialmente fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tal quantia atenderá simultaneamente ao propósito de mitigar o sofrimento experimentado, evitando o enriquecimento sem causa, e de desestimular a parte recorrida a persistir na conduta negligente demonstrada nos autos, como medida de caráter pedagógico.

Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4o do CPC, in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO dos recursos inominados e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da reclamante para reformar a sentença, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando que os valores das faturas contestadas sejam recalculados com base no consumo efetivamente registrado no mês de maio de 2022, ou seja, antes do aumento injustificado, assegurando-se o abatimento proporcional dos valores já pagos ou depositados judicialmente, bem como a facilitação do pagamento, restando facultada à parte reclamada a concessão de parcelamento em condições justas.

Igualmente, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da reclamada para reformar a sentença, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do mínimo êxito recursal, deixo de condenar as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Juíza Suzana Guimarães Ribeiro

Relatora

(N.U 1040551-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025)

E de minha relatoria: N.U 1004213-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

No que tange a tutela de urgência (id. 267860252), não se verifica descumprimento. A decisão foi proferida na data de 01/10/2024, bem como a devolução de mandado anexo ao id. 267860254. A parte reclamada anexou print de atendimento na contestação, comprovando do cumprimento da determinação judicial.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 277750376).

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025